Tribunal: TJDFT
Processo: 0711410-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL NA DELEGACIA. VÍCIO NO PROCEDIMENTO. INVALIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
2. É nulo o reconhecimento pessoal efetuado na delegacia se não observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP.
3. Reconhecida a nulidade do reconhecimento pessoal efetuado na delegacia e ausentes provas independentes que vinculem o réu à conduta criminosa que lhe fora imputada na denúncia, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
4. Apelação conhecida e provida para absolver o réu.